Tribunal: TCU
Processo: 036.689/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13871/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 036.689/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Magda Diniz (XXX.609.777-XX); Darci Joao Testa (XXX.003.197-XX); Edneia Mardegan Dario Potiguara (XXX.688.107-XX); Efegenia Goncalves Vieira Machado (XXX.761.847-XX); Lizerina Siqueira Lyrio (XXX.836.267-XX); Maria da Consolacao Lemos (XXX.850.226-XX); Maria de Lourdes Prates Freire (XXX.441.327-XX); Rosana Gava (XXX.850.427-XX); Rosane Alves Norbim Rodrigues (XXX.976.837-XX); Rosangela Pereira (XXX.618.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.